Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-77.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000410-77.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1006279-83.2020.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
Impetrante(s): CLEIDE FELICIO COELHO
Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
Interessado(s): OI S.A.
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por CLEIDE FELICIO COELHO contra ato da JUÍZA DE DIREITO DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA, autoridade apontada coatora, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs, ao argumento de que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual.
Visa a parte Impetrante a obtenção de liminar visando o deferimento da justiça gratuita, com o cancelamento do trânsito em julgado e a determinação de remessa dos autos à Turma Recursal, a fim de que seja devidamente julgado o recurso inominado interposto.
Alegou que juntou cópia da CTPS demonstrando estar desempregada e comprovando a sua situação de hipossuficiência financeira e, mesmo assim, a magistrada a quo declarou a deserção e não recebeu o recurso. Alegou, ainda, que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi indevida, posto que se baseou na própria sentença, a qual visa discutir por meio do recurso, não podendo a litigância de má-fé servir de fundamento para o indeferimento.
Insurge-se contra a decisão que reconheceu a deserção e pretende a obtenção de liminar para conceder a benesse da gratuidade da justiça e a remessa do recurso à instância superior.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por CLEIDE FELICIO COELHO contra ato da JUÍZA DE DIREITO DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA autoridade apontada coatora, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs, ao argumento de que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
No caso dos autos, verifico que o presente mandamus foi impetrado contra a decisão que desconsiderou os documentos juntados ao indeferir a gratuidade da justiça, uma vez que a cópia da CTPS apresentada comprova que a parte promovente está desempregada, corroborando com a alegação de que não possui declaração de renda, o que, ao menos em análise perfunctória, não lhe permite recolher as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
A parte Impetrante juntou cópia da CTPS, mas ainda assim houve indeferimento da benesse com o fundamento acima colacionado, qual seja, de que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita.
A despeito da decisão proferida, entendo que o pedido de gratuidade não fora lastreado unicamente na declaração de hipossuficiência, tendo havido a juntada de documentos que demonstram, prima facie, que a parte Impetrante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família.
A parte litigante de má-fé, de fato, deverá ser condenada em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.9099/95. Todavia, entendo que o reconhecimento da litigância não impede o deferimento da gratuidade da justiça em caso de interposição de recurso, posto que deve ser reservado a parte o direito de discutir tal condenação em segundo grau de jurisdição.
Após a análise das razões recursais, sendo mantida a condenação em litigância de má-fé, caberá a parte promovente realizar tanto o pagamento da multa, quanto das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do mencionado art. 55, da Lei 9.9099/95.
Assim, entendo por evidenciado o requisito do relevante fundamento (o “fumus boni iuris”) para a concessão da medida liminar. Outrossim, entendo pela presença do segundo requisito legal, qual seja, o “periculum in mora” decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o recurso não foi recebido e prejudicará a parte Impetrante que pretende fazer uso do duplo grau de jurisdição.
Isto posto, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar para conceder a benesse da gratuidade da justiça requerida no recurso inominado interposto pela parte Impetrante nos autos no 1006279-83.2020.8.11.0007, em trâmite no Juizado Especial de Alta Floresta, determinando o regular processamento do mesmo.
Notifique-se a autoridade coatora quanto ao conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).
Cite-se a litisconsorte em epígrafe para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora